Tribunal: TJSP
Processo: 0006567-20.2014.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Alegação de prejuízo ao Erário resultante de alteração benéfica e injustificada dos atributos do cargo-base ocupado pelo Prefeito (médico do trabalho municipal), por projeto de reestruturação municipal de sua iniciativa – Evidente favorecimento do cargo de médico do trabalho em relação aos demais cargos médicos, possuindo ele alterações muito

Ementa:
Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Alegação de prejuízo ao Erário resultante de alteração benéfica e injustificada dos atributos do cargo-base ocupado pelo Prefeito (médico do trabalho municipal), por projeto de reestruturação municipal de sua iniciativa – Evidente favorecimento do cargo de médico do trabalho em relação aos demais cargos médicos, possuindo ele alterações muito mais benéficas do que aquelas propostas aos demais cargos (diminuição da jornada e aumento desproporcional de vencimentos) – Ausência de correlação entre tais majorações específicas do cargo-base do Prefeito e a consultoria realizada pela Municipalidade, utilizada como base para as demais alterações constantes da reestruturação – Dolo específico bem caracterizado – Evidente intenção de acessar benefícios posteriores à sua saída do mandato eletivo – Utilização leviana e imotivada do aparato do Poder Executivo – Sentença mantida – Recurso não provido.